Tribunal: TJES
Processo: 0001507-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001507-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 INCABÍVEL. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões centrais consistem em: (i) a suficiência probatória para a condenação; (ii) a possibilidade de desclassificação para posse de drogas para uso pessoal; e (iii) a adequação do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudos toxicológicos, bem como pelos testemunhos dos policiais que realizaram a abordagem, os quais relataram que o réu estava em posse de entorpecentes e se identificou com nome falso.

2. O depoimento dos policiais, prestado em Juízo e em harmonia com as demais provas, constitui meio de prova idôneo para a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quando ausente qualquer indício de parcialidade.

3. A alegação de que as drogas se destinavam ao uso pessoal não se sustenta, pois o entorpecente estava embalado de forma típica para venda e escondido em local estratégico, não havendo indícios de petrechos para consumo. Assim, é inviável a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

4. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, uma vez que o réu é multirreincidente, circunstância que impede a aplicação de regime mais brando, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O depoimento dos policiais, prestado em Juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar a condenação.

2.
A ocultação das drogas em local estratégico, somada à inexistência de instrumentos para consumo, afasta a hipótese de posse para uso próprio.

3.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado para o crime de tráfico de drogas, ainda que a pena seja inferior a 08 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 28; Código Penal, arts. 307 e 33, § 2º, alíneas “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 900453/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe 15/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001507-85.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DA SILVA CUNHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL DA SILVA CUNHA

contra a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 11441250), que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art.
33, caput, da Lei 11.343/06
),
e
falsa identidade

(art. 307 do CP)
, ao cumprimento de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado; 05 (cinco) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a figura da posse para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) (Id. 10283225).

Por fim, postula o
abrandamento do
regime
fixado para o início do

cumprimento da pena (Id. 11441267).

Acerca dos fatos
, colhe-se da denúncia que, na noite de 28/6/2024, policiais militares faziam patrulhamento na Rua Gastão Vila, bairro Monte Belo, nesta capital, e o ora apelante, ao avistar a guarnição, tentou empreendeu fuga.

O réu foi abordado pelos policiais, se identificou com o nome falso de “Rafael Polezi de Marques”, e foi surpreendido na posse de 03 (três) pedras de
crack
e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Em buscas nas proximidades, foram arrecadadas outras 21 (vinte e uma) pedras de
crack,
embaladas de forma idêntica ao material apreendido em poder do réu, escondidas em meio a entulhos, em atitude indicativa do tráfico de drogas.

Interrogado, o apelante negou a prática do tráfico de drogas, ao tempo que esclareceu que, em razão de ter conhecimento da existência de mandado de prisão em seu desfavor, forneceu nome falso aos policiais (Ids. 11440003 e 11441244).

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de
absolvição,
não vejo como prover o recurso, vez que a
materialidade
de ambos os crimes está estampada no boletim unificado nº 54981682, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente (Id. 11440003), e laudo químico toxicológico (Id. 11440015).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares
Lucas Belmont Viana
e
Paulo Vitor Fernandes Barbosa
, colhidas na fase extrajudicial, indicando que o ora recorrente, no momento da prisão, se apresentou com nome falso e estava na posse de entorpecentes, em contexto indicativo da mercancia (Id. 11440003).

Já em Juízo, o
PM Paulo Vitor Fernandes Barbosa
esclareceu que rotineiramente realizava patrulhamento na área, conhecida pelo intenso tráfico de drogas; que foram arrecadadas “pedras de
crack
” na posse do réu, preparadas para a venda; que ele se identificou com nome falso, e que só havia o acusado na rua, no momento da prisão (
Link
id. 11441237).

Não há provas no sentido de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, em especial o auto de apreensão (Id. 11440003), e o laudo químico toxicológico (Id. 11440015).

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento do policial, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre sua imparcialidade, como na hipótese.

Também
não há como acolher o pedido de desclassificação,
pois os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque não foram localizados petrechos utilizados para o consumo.

Ademais, os entorpecentes estavam embalados de forma típica para a venda, escondidos de forma estratégica em meio a entulhos, atitude que reforça a validade das provas indicando que o réu estava no local exercendo a mercancia ilícita de drogas.

Por fim, a defesa requer o
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a reincidência não deve, de forma automática, implicar na imposição de regime mais gravoso.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação sedimentada no sentido de que deve ser aplicado o regime prisional fechado ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2.
In casu
,
a reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2º do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes,
ressalvadas as hipóteses abrangidas pelo Enunciado n. 269, da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 900453 AL 2024/0099448-6,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,

Julgamento: 13/5/2024,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 15/5/2024) (grifo acrescido).

Portanto, adequada a fixação do regime inicial fechado, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o regime inicial semiaberto, considerando a informação de que o réu é multirreincidente (Id. 11441247).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11658942),

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o E. Relator para nega provimento ao recurso.